Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE. PAGAMENTO. TRIBUTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. TRIBUTO RECOLHIDO PARA A UNIÃO. ERRO ESCUSÁVEL. INSCRIÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na disciplina do art. 156 do Código Tributário Nacional, o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. E o art. 165 do CTN, confere proteção ao contribuinte nas hipóteses de erro da Administração, quando há cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; bem como quando há erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento (II).
2. É escusável a conduta do contribuinte que, induzido em erro, efetua o pagamento do tributo em favor da União, a partir da guia de recolhimento emitida pelo Fisco Distrital, em cujo documento estão indicados a qualificação do sujeito passivo; o fato gerador, qual seja, a compra e venda de imóvel; os dados do imóvel, o valor da operação, a base de cálculo, a alíquota, o valor do tributo e a indicação expressa de que se tratava de Documento de Arrecadação-DAR da competência do Distrito Federal.
3. Com relação aos ônus de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. n.o 1.111.002/SP, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.10.2009).
4. A fazenda pública, sem justa causa, moveu execução fiscal em face do Autor/Contribuinte, dando ensejo à oposição dos embargos do devedor, mesmo diante da satisfação do débito em momento anterior à execução, motivo pelo qual deve arcar com os ônus de sucumbência.
5. Apelação conhecida e provida.